Tribunal: TJMT
Processo: 87179-30.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
05/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 646196-4 / 2020
Segunda-feira, 5 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
80871798820168110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2016 Cível
Número Único 80871798820168110001
Requerente: BANCO DO BRASIL SA
Requerido: FELIPE CUNHA DE PAULA MENEZES
Beneficiário: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS
Conta Judicial 3400107099803
Valor: R$ 160,75 (cento e sessenta reais e setenta e cinco centavos)
Autorizado: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
CPF/CNPJ: 05.437.257/0001-29
Data de Emissão: 05/10/2020
Titular Conta ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
CPF/CNPJ Titular Conta 05.437.257/0001-29
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3382 543721 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1083015174 1/1